Tribunal: TJES
Processo: 5019963-67.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019963-67.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CICERO OLIVEIRA SILVA
RECORRIDO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DA REQUERIDA DANDO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DA REQUERENTE. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. DATA DA CONTEMPLAÇÃO DE CONSÓRCIO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração contra acórdão desta Turma Recursal, que deu provimento aos Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente e julgou improvidos os Embargos de Declaração da parte requerida, ora recorrente.

2. Alega a parte Embarg
ante que houve erro material e contradição na decisão colegiada ao reconhecer a contemplação na data de 14/08/2018 e não em 14/03/2023, tendo em vista a anulação daquela em razão de suposto inadimplemento.

3. Em análise aos autos, vejo que os Embargos ora interpostos não merecem acolhimento, de início é válido a reafirmação do ponto do acórdão que fundamenta a questão ora controvertida: “7. Entretanto, analisando atentamente as razões dos aclaratórios apresentados, em que pese a alegação da embargante/requerida basear-se em suposta inadimplência da autora contemplada, esta não restou comprovada. Isso porque o extrato da autora demonstra, de fato, algumas parcelas em aberto, todavia, apresentam diversas negociações posteriores a elas”. Nesse sentido, não existem provas concretas nos autos que apontem de forma inequívoca a inadimplência alegada, de forma que resta impossibilitado o acolhimento dos argumentos de cancelamento da primeira contemplação, devendo esta ser contada a fim do julgamento do pleito. Tratando-se portanto de mero inconformismo da parte quanto à decisão contrária aos seus interesses, não merecendo reforma.

5.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)